Tribunal: STF
Processo: ARE 1479877
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo (edoc. 86) contra a decisão (edoc 82) que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal/1ª Região, assim ementado:  



     



    “PROCESSO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO ARARATH”. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º DA LEI 9.613/1998. CRIME ANTECEDENTE. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. WRIT CONCEDIDO. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente é autorizado na evidência de uma situação de excepcionalidade, vista como "a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (STF, HC 110.698). 



    2. Constatada a presença da plausibilidade jurídica do quanto requerido, pelo viés da inépcia da denúncia. Na espécie, a alegada ausência de justa causa – art. 395, III, do Código de Processo Penal –, ante a falta de conexão entre a conduta atribuída ao denunciado, ora paciente, e o tipo penal descrito – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais). 



    3. A falta de justa causa para a ação penal, em face da atipicidade da conduta, é motivo suficiente para o trancamento de ação penal. 



    4. Por se tratar de crime acessório, derivado ou parasitário, o delito de lavagem – branqueamento – de dinheiro pressupõe a existência infração anterior, que constitui uma circunstância elementar do tipo – “lavar”. 



    5. A exordial acusatória não descreve minimamente os fatos específicos que constituiriam os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, limitando-se a narrar que o paciente era partícipe na sistemática ocultação ou dissimulação, sem, no entanto, apontar a natureza, a origem, a localização, a disposição e a movimentação de valores provenientes de crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional. 



    6. “O tipo penal claramente inclui como um de seus elementos o fato de que só haverá crime de lavagem se os valores eventualmente dissimulados ou omitidos tenham sido provenientes direta ou indiretamente, de infração penal anterior (cito e realço a dicção expressa da Lei): ‘ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal’. Portanto, se não há crime anterior, ou se, pelo menos, por defeituosa descrição dos fatos típicos, não se consegue demonstrar o vínculo, objetivo ou subjetivo, entre o delito antecedente e aquele outro cuja prática se atribui ao paciente, obviamente, não se poderá, ao final, impor-lhe um juízo condenatório pelo crime de lavagem de ativos” (TRF1. HC 1004518-21.2018.4.01.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Federal Néviton Guedes, e-DJF1 de 19/03/2019). 



    7. Na fattispecie, a excepcionalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal, em face do ora paciente, restou evidenciada, ante a ocorrência inequívoca da atipicidade da conduta a ele atribuída. 



    8. Ordem de habeas corpus concedida, para determinar o trancamento da ação penal n. 1004320- 14.2019.4.01.3600, em relação ao ora paciente, Mauro Carvalho Júnio”. (edoc. 71)  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (edoc. 77).



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 5°, inciso XLVIII e 93, inciso IX, da Constituição Federal (edoc. 79).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, registro que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal, pois concluiu, de plano, pela ausência de justa causa para ação penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente